Tribunal: TJPA
Processo: 0809296-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809296-22.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, por maioria de votos desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas embargadas e deu-lhe provimento reformando integralmente a decisão que determinou a imissão do agravante na posse dos imóveis objeto da lide, no sentido de permitir a realização de procedimentos necessários à atualização financeira dos valores com o escopo de possibilitar a escorreita consignação do valor devido.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidades, a quais reputam omissão do Acórdão atacado.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de imissão do embargante/agravado nas posses dos imóveis objeto de contratos de promessa de compra e venda firmado entre as partes ante a discrepância entre o valor da consignação e o valor alegado pelas construtoras, possibilitando, outrossim, a escorreita apuração
quantum debeatur
para uma eventual complementação.

5.

Quanto à alegação de violação ao art. 942, §3°, II do Código de Processo Civil que determina a ampliação do Colegiado na hipótese de reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito, observo que a Decisão Agravada, exarada em 07/11/2018 (ID 1194844) atende pedido de tutela de urgência formulado expressamente pelo embargante.

6.

Da Petição Inicial
ad quo
, datada de 09/03/2015 (ID 1194832) constam os pedidos de condenação das embargadas ao pagamento de danos morais, materiais na forma de lucros cessantes e multa contratual, havendo a superveniência do pedido de imissão do embargante na posse dos imóveis em 25/10/2018, decorrente da superveniência da conclusão do empreendimento que se encontrava em atraso no prazo de entrega.

7.

Não há nulidade pela ausência da ampliação do Colegiado, uma vez que a Decisão Agravada decorre de tutela de urgência superveniente à tramitação da ação da Ação.

8.

Quanto à alegação de nulidade decorrente da ausência de manifestação da Procuradoria de Justiça pela alegação presença de interesse de menores, esclareço que o eventual interesse dos menores decorre do acordo firmado pelo embargante em Ação de Divórcio, em 29/11/2013, no qual o recorrente se compromete a doar, à título de adiantamento de legítima, ao filho R. S. A. um “imóvel em construção localizado na Av. Dr. Freitas, 1228, Bairro Pedreira, Apto. 903. Que a referida doação deve ser feita após a entrega da referida unidade” (ID2282892), salientando que na Ação ad quo inocorre qualquer intervenção dos filhos menores do autor, o qual já se encontrava divorciado a quando do ajuizamento da ação que deu origem ao presente recurso, o que torna desnecessária a intervenção do Parquet, que estava presente à Sessão do Julgamento do Acórdão atacado.

9.

O interesse do menor decorre do reconhecimento do direito de seu genitor, o qual ainda encontra-se
sub judice
, o que, entretanto, não tem o condão de demonstrar a incidência do art. 178 do Código de Processo Civil.

10.

Quanto à alegação de julgamento
extra-petita
, observo mais uma inconsistência do recurso, uma vez que no julgado atacado constou tão somente a necessidade de liquidação do valor correto do imóvel decorrente de correção monetária, ante a discrepância dos valores suscitados pelas partes, não havendo qualquer exasperação no objeto do recurso interposto pelas embargadas, com a ressalva de que o valor consignado refere-se ao valor da parcela das chaves a quando da assinatura do contrato em 21/01/2011, tendo sido determinada pelo MM. Juízo
ad quo
do mesmo valor em 07/11/2018, com a ressalva quanto à consolidada jurisprudência quanto à impossibilidade de congelamento do saldo devedor.

11.

Não configuração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito.

12.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

IDALÉRCIO DE ANDRADE MOREIRA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2282893), em face de
CONSTUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
e do
V. Acórdão ID
2352745
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS

PATRIMONIAIS E MORAIS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: CONSIGNAÇÃO DE SALDO DEVEDOR PARA A IMISSÃO DO ADQUIRENTE EM UNIDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VALOR CONSIGNADO AQUÉM DO VALOR NOMINAL DA PARCELA DE FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE DE

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO PERANTE O MM. JUÍZO AD QUO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0809296-22.2018.814.0000, Acórdão ID
2352745
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019)

Aduz a ocorrência de omissão e nulidades.

Sustenta a ocorrência de nulidade pela ausência de ampliação de quórum, nos termos do art. 942, §3°, II do Código de Processo Civil, salientando que o julgamento do recurso não fora unânime e reformou a decisão que determinou a imissão do embargante na posse do imóvel objeto da lide ad quo.

Suscita nulidade decorrente da ausência de oitiva do Ministério Público, aduzindo que a demanda envolve interesse de menores, uma vez que um dos imóveis lhes servirá de moradia

Aduz julgamento
extra-petita
, afirmando que o julgado deveria ter se limitado a analisar acerca da concessão ou não da imissão da posse, tendo, entretanto, determinado valores em processo passível de julgamento e liquidação de valores.

Em contrarrazões (ID 2593297), as embargadas pugnam pela manutenção do Acórdão embargado.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, por maioria desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas embargadas e deu-lhe provimento reformando integralmente a decisão que determinou a imissão do agravante na posse dos imóveis objeto da lide, no sentido de permitir a realização de procedimentos necessários à atualização financeira dos valores com o escopo de possibilitar a escorreita consignação do valor devido.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidades, a quais reputam omissão do Acórdão atacado.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de imissão do embargante/agravado nas posses dos imóveis objeto de contratos de promessa de compra e venda firmado entre as partes ante a discrepância entre o valor da consignação e o valor alegado pelas construtoras, possibilitando, outrossim, a escorreita apuração
quantum debeatur
para uma eventual complementação.

Quanto à alegação de violação ao art. 942, §3°, II do Código de Processo Civil que determina a ampliação do Colegiado na hipótese de reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito, observo que a Decisão Agravada, exarada em 07/11/2018 (ID 1194844) atende pedido de tutela de urgência formulado expressamente pelo embargante, in verbis:

Portanto, requeremos a concessão de
tutela de urgência
, de modo que seja determinado às rés que efetuem a entrega das chaves ao autor, oara que o mesmo possa fruir dos bens até decisão definitiva na presente ação, com fundamento na probabilidade de direito mesmo, bem como no dano irreparável que será acarretado caso o requerente seja cerceado da fruição dos imóveis por nnegar-se a celebrar acordo abusivo com as rés.

(ID 0 1194840 - Grifo nosso)

Ressalvo que da Petição Inicial
ad quo
, datada de 09/03/2015 (ID 1194832) constam os pedidos de condenação das embargadas ao pagamento de danos morais, materiais na forma de lucros cessantes e multa contratual, havendo a superveniência do pedido de imissão do embargante na posse dos imóveis em 25/10/2018, decorrente da superveniência da conclusão do empreendimento que se encontrava em atraso no prazo de entrega.

Assim, não há nulidade pela ausência da ampliação do Colegiado, uma vez que a Decisão Agravada decorre de tutela de urgência superveniente à tramitação da ação da Ação.

Quanto à alegação de nulidade decorrente da ausência de manifestação da Procuradoria de Justiça pela alegação presença de interesse de menores, esclareço que o eventual interesse dos menores decorre do acordo firmado pelo embargante em Ação de Divórcio, em 29/11/2013, no qual o recorrente se compromete a doar, à título de adiantamento de legítima, ao filho R. S. A. um “imóvel em construção localizado na Av. Dr. Freitas, 1228, Bairro Pedreira, Apto. 903. Que a referida doação deve ser feita após a entrega da referida unidade” (ID2282892), salientando que na Ação ad quo inocorre qualquer intervenção dos filhos menores do autor, o qual já se encontrava divorciado a quando do ajuizamento da ação que deu origem ao presente recurso, o que torna desnecessária a intervenção do Parquet, que estava presente à Sessão do Julgamento do Acórdão atacado.

Como se vê, o interesse do menor decorre do reconhecimento do direito de seu genitor, o qual ainda encontra-se sub judice, o que, entretanto, não tem o condão de demonstrar a incidência do art. 178 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de julgamento
extra-petita
, observo mais uma inconsistência do recurso, uma vez que no julgado atacado constou tão somente a necessidade de liquidação do valor correto do imóvel decorrente de correção monetária, ante a discrepância dos valores suscitados pelas partes, não havendo qualquer exasperação no objeto do recurso interposto pelas embargadas, com a ressalva de que o valor consignado refere-se ao valor da parcela das chaves a quando da assinatura do contrato em 21/01/2011, tendo sido determinada pelo MM. Juízo ad quo do mesmo valor em 07/11/2018, com a ressalva quanto à consolidada jurisprudência quanto à impossibilidade de congelamento do saldo devedor.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 12/08/2020